Tribunal: STF
Processo: HC 191083
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que  julgou prejudicado este habeas corpus em razão da superveniência de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que houve a substituição dos argumentados lançados na decisão monocrática, inicialmente impugnada, pelos arguidos na decisão colegiada.
    Nas razões recursais, requer o provimento do agravo regimental para que se “se afaste a prejudicialidade do presente habeas corpus e se proceda ao seu regular processamento e julgamento, a fim de que se conceda a ordem que afaste a indevida restrição de liberdade sofrida pelo Recorrente” (eDoc. 60). 
    A Procuradoria-Geral da República requereu o não provimento do agravo regimental (eDoc. 65).
    É o relatório. Decido.
    Como destacado na manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “(...) já foi impetrado o devido novo habeas corpus em favor do agravante, em 15 de dezembro de 2020 (Habeas Corpus 195.749), em que se questiona o ato colegiado que substituiu o ato monocrático ora impugnado. Já houve, inclusive, indeferimento da medida liminar pleiteada, bem como prestação de informações por parte do Presidente do STJ. 
    O novo writ, portanto, encontra-se no mesmo estágio processual do primeiro. Logo, a prejudicialidade já reconhecida na decisão judicial recorrida não resultará no atraso temido pelo agravante”. (grifei) 
    De fato, a impetração de novo habeas corpus em favor do paciente impugnando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a decisão monocrática impugnada neste writ constitui nova causa de prejudicialidade e reforça a anteriormente reconhecida, porquanto ambas impetrações possuem, ao fim e ao cabo, o mesmo pedido de revogação da prisão preventiva.
    Vale ressaltar, ainda, que esta Corte possui firme entendimento na impossibilidade de tramitação de habeas corpus com idênticos pedidos formulados em favor de um mesmo paciente (HC 164.578-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019).
    Cabe destacar, por fim, que, conforme noticiado nos autos do HC 197.016/DF, também de minha relatoria, a prisão preventiva do paciente teria sido substituída, em 25.12.2020, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, a também revelar a prejudicialidade da impetração e, em consequência, do recurso de agravo interposto. 
    Diante desse contexto, e em face das razões expostas, julgo prejudicado o agravo regimental interposto no presente habeas corpus. 
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente